Tribunal: STF
Processo: ARE 1491164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONADALIDE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença deve ser anulada, por alegado cerceamento de defesa; e, alternativamente, se deve ser reformada para julgar improcedente o pleito ou afastar a desconsideração da responsabilidade jurídica da empresa inicialmente integrante do polo passivo do feito.



    2. O ordenamento jurídico confere ao julgador a qualidade de destinatário da prova, cumprindo ao magistrado o indeferimento das diligências desnecessárias à composição da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 131, da codificação processual antecedente: "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento" - cujo conteúdo corresponde, em parte, aos artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Como destinatário da prova e condutor da instrução processual, é facultado ao Juízo a quo determinar o julgamento antecipado do mérito, conquanto restem preenchidos os seguintes requisitos: (i) que a questão seja exclusivamente de direito ou, não o sendo, que dispense a produção de prova em audiência; (ii) ou ainda, na hipótese de sujeição do réu aos efeitos da revelia (art. 355 do CPC).



    4. À vista disso, afigurando-se razoável o sopesamento do acervo fático probatório para fins de adoção do julgamento antecipado, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a produção de quaisquer outras provas - v. g. - não teria o condão de influenciar no convencimento do julgador, tornando-se prescindível para fins de instrução.



    5. Passando à análise do mérito, alega o Apelante que não constam nos autos provas de que os empregados da empresa de sua titularidade, originalmente indicada no polo passivo da demanda, efetivamente realizaram as compras inadimplidas que ensejaram o ajuizamento da presente ação ou autorização sua para a realização de tais operações.



    6. Ademais, a alegação de que um título de crédito não foi juntado aos autos é irrelevante para o deslinde da causa. O objetivo da ação monitória é justamente constituir o título para execução de valor devido, devendo a decisão estar amparada em elementos probatórios suficientes. Tivesse o Apelado umtítulo de crédito apto, intentaria um feito executório, e não monitória



    7. O Apelante, às f. 126-134 dos autos, manifestou-se nos autos impugnando a validade do recebimento de mercadorias exarado por Ericson Facundo de Araújo sob argumento de que este senhor não teria poderes constituídos para tanto, fato que afastaria a validade das declarações de recebimento exaradas.



    8. Da manifestação do Apelante decorreu logicamente a conclusão de que Ericson Facundo de Araújo não lhe é pessoa estranha, como quis fazer crer na apelação.



    9. O Apelante apenas negou ter Ericson poderes para manifestar o recebimento de mercadorias, confessando que este senhor prestava serviço para a empresa que originalmente compôs o polo passivo, daí decorrendo a conclusão da aplicabilidade da teoria da aparência.



    10. Ora, se até mesmo citação judicial é válida se recebida por pessoa sem poderes específicos para tanto, desde que destinada ao endereço da sede da pessoa jurídica e o recebedor aparente ter poderes de acordo com critérios razoáveis, também o será o recibo de mercadorias.



    11.Portanto, verifico que a entrega das mercadorias cujo pagamento o Apelado reclama foi devidamente comprovada, razão pela qual nego provimento ao pedido de reforma da sentença para julgar a ação improcedente.



    12. Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto a seu pedido de afastamento da desconsideração de personalidade jurídica. A empresa, de sua titularidade, que integrava o polo passivo por ocasião do ajuizamento da ação, e em favor de quem as mercadorias foram entregues, foi irregularmente baixada, conforme consta em seu CNPJ. 



    13. Por esta razão, sob pena de imiscuir as relações negociais de insegurança jurídica insuperável ao autorizar o inadimplemento em decorrência de práticas indevidas, deve, sim, ser mantida a desconsideração de personalidade jurídica determinada pelo juízo a quo.



    14. Determino, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor determinado pela sentença, observado o disposto sobre a suspensão de sua exigibilidade.



    15. Apelação conhecida e não provida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente